Tribunal: STF
Processo: AI 502408
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de
declaração.
Os embargos de declaração não servem para questionar
originariamente a ofensa ao texto constitucional não aventada
anteriormente.
2. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada (CF, art. 5º,
LV).